Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 536 do Código de Processo Civil prevê que, no Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, dentre elas a imposição de multa.
2. A natureza das astreintes é coercitiva, e não punitiva, tendo como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não gerar vantagem indevida ao credor. Por isso, a aplicação ou majoração de multas deve sempre observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se que a medida se converta em penalidade desproporcional ou em instrumento de enriquecimento sem causa.
3. A multa cominatória deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
4. É incabível a majoração da multa cominatória quando as especificidades do caso concreto demonstrem ser a medida desproporcional e destituída de razoabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.